Tribunal: TJBA
Processo: 8167579-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167579-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR TEMA 12/TJBA). PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO (ART. 987, §1º, DO CPC). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.A via estreita dos embargos de declaração (art. 1.022 do Código de Processo Civil) destina-se, com exclusividade, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material constante no julgado, não se prestando à mera rediscussão da matéria já apreciada.

2.A embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que a tese fixada no IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12 do TJBA) não poderia ser aplicada ao caso, porquanto pendente de julgamento de embargos de declaração visando à modulação de efeitos no processo paradigma, o que obstaria o seu trânsito em julgado e demandaria a suspensão do presente feito.

3.Consoante jurisprudência pacífica e consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a aplicação das teses firmadas em sede de precedentes qualificados (Repercussão Geral, Recursos Repetitivos e IRDR) prescinde do trânsito em julgado do acórdão paradigma. A mera publicação da decisão é marco suficiente para autorizar o imediato julgamento dos processos que versem sobre a mesma controvérsia.

4.O efeito suspensivo automático de que trata o art. 987, § 1º, do CPC aplica-se, estritamente, aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos em face do julgamento do mérito do incidente. A mera oposição de embargos de declaração no bojo do paradigma não detém efeito suspensivo
ope legis
capaz de obstar a eficácia vinculante da tese já consolidada pela Corte de origem.

5.Inexistência de qualquer vício omissivo a ser sanado. O acórdão embargado entregou a prestação jurisdicional de forma escorreita e fundamentada, evidenciando-se o nítido e incabível propósito infringente da parte, movido por inconformismo com o resultado do julgamento.

6.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8167579-18.2020.8.05.0001, opostos no âmbito da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que figura como Embargante Elisângela Fernandes da Silva e como Embargado o Município de Salvador.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador (BA), 09 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR